Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. ABUSO DE DIREITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a procedência do pedido de falência da empresa devedora, nos termos do art. 94, inc. II, da Lei 11.101/2005, mas deixou de decretá-la por força do depósito elisivo realizado após o oferecimento da contestação, autorizando o seu levantamento pela parte autora.

2. Da análise das razões recursais é possível extrair a insurgência da apelante e as razões pelas quais pleiteia a reforma da sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso, notadamente pelo princípio da cooperação processual.

3. Para que haja a decretação da medida extrema da falência não se exige a comprovação da insolvência econômica da sociedade devedora (ou seja, que seu passivo seja maior que o ativo), mas tão somente a comprovação de seu estado de insolvência jurídica, caracterizado nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 94 da Lei de Falências.

4. A hipótese descrita pelo inciso II do art. 94 da Lei de Falências, qual seja, de execução frustrada promovida em desfavor da empresa devedora, está condicionada à comprovação da tríplice omissão desta (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução, como ocorreu no caso dos autos.

5. Os autores, ao ajuizarem a demanda, comprovaram a tríplice omissão, consubstanciada na execução frustrada do título judicial, nos termos do art. 94, inciso II, da Lei de Falências.

6. Os documentos e certidões acostados ao processo evidenciam a realização de diversas medidas para satisfação do crédito, todas sem sucesso. Ainda que assim não fosse, configurada a tríplice omissão não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência, notadamente diante da presunção de insolvência pela não demonstração de capacidade de cumprir a obrigação de pagar o débito estabelecido no título executivo judicial.

7. Não há que se falar em abuso de direito ou litigância de má-fé por parte dos autores, os quais exerceram o direito de requerer a falência da empresa devedora, garantido pela Lei 11.101/2005 em seu artigo 97, inciso IV, após caracterizada a execução frustrada, nos exatos termos do inciso II do art. 94 do referido diploma legal, e munidos de certidão expedida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília especialmente para tal finalidade. Além disso, o ajuizamento da ação falimentar pelo credor, ainda que eventualmente quirografário, mostra-se evidentemente útil diante da possibilidade de recebimento de seu crédito por meio do depósito elisivo.

8. Apelação cível conhecida e desprovida.